Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INVALIDADE DO DEPOIMENTO DE INFORMANTE OUVIDO EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA RECONHECIDA. MÉRITO. POSSE DE LOTE EM CONDOMÍNIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DIREITO CONFERIDO AO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que, em audiência de videoconferência, o informante tenha sido ouvido na presença física da advogada da parte autora, não há que se falar em invalidação da prova se inexistente o alegado comprometimento da isonomia ou do contraditório e por verificar que a audiência foi realizada em conformidade com as disposições insertas na Portaria Conjunta 52, de 8 e maio de 2020, deste Tribunal.

3. Os embargos de terceiro se prestam a proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (Art. 674, CPC/2015).

4. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196, CC).

5. Afasta-se o argumento de que o magistrado teria sido induzido a erro em razão de possível depoimento contraditório do informante se a sentença foi embasada principalmente em prova documental e depoimentos de testemunhas devidamente compromissadas, tendo o informante contribuído tão somente para compreensão dos fatos.

6. Mantém a sentença que conferiu proteção possessória ao espólio embargante, uma vez constatado que sua posse é amparada em justo título – contrato de cessão de direitos assinado no ano de 2000 - e em prova testemunhal, afastando-se, por conseguinte, qualquer direito da embargada sobre o bem imóvel discutido nos autos.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.